Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000031-54.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto no plantão judiciário manejado pela empresa Sangaletti Sangaletti & CIA Ltda., desafiando a decisão prolatada no dia 15 de dezembro de2021,nos autos da Ação de Habilitação de Crédito n. 1007815-42.2019.8.11.0015, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que desproveu seus embargos de declaração.
A agravante, nas razões que se encontram no ID 114090981, formulou os seguintes pedidos:
[...] Ante o exposto, requer seja o recurso recebido e provido para:
a) Reformar a sentença agravada, revogando a condenação da agravante aos ônus de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor habilitado, eis que:
(i) não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial, as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo nos termos do artigo 5o, II da Lei n. 11.101/2005, ao passo que a habilitação na Recuperação Judicial se trata de opção do credor;
(ii) não houve litígio e nem pretensão resistida pela recuperanda; e
(iii) acompanhe o precedente proferido no Agravo de Instrumento n. 1006048- 43.2021.8.11.0000;
b) Reconhecer, expressamente, a ilegitimidade do agravado pleitear a habilitação de crédito de titularidade de sua patrona Dra. Erica Alves Diniz Porfirio, eis que não possui legitimidade ativa para habilitar crédito de terceiro. [...] Negritos no original
Em que pese este recurso ter sido interposto em sede de plantão judiciário, não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela, motivo pelo qual a análise da pretensão nele deduzida não comporta apreciação nesta oportunidade.
Logo, é incabível a manifestação deste plantonista, porquanto não haverá qualquer prejuízo à agravante em aguardara retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Tribunal de Justiça, para que as teses deduzidas na prefacial sejam examinadas pelo relator (a) que for escolhido (a),preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada neste recurso, determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando o exame dos pedidos e as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do (a) (a) desembargador (a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista